Tribunal: TJSP
Processo: 1122548-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
1. Prestação de serviços – Empreitada – Anulatória de débito – Cerceamento de defesa – Ausência - Autora que não especificou provas na oportunidade concedida – Protesto genérico lançado na inicial – Insuficiência.
2. – Prestação do serviço não negada pela autora, que se limitou a arguir aspectos formais que não o descaracterizam, tonando inviável a conclusão pela inexistência de débito

Ementa:
1. Prestação de serviços – Empreitada – Anulatória de débito – Cerceamento de defesa – Ausência - Autora que não especificou provas na oportunidade concedida – Protesto genérico lançado na inicial – Insuficiência.
2. – Prestação do serviço não negada pela autora, que se limitou a arguir aspectos formais que não o descaracterizam, tonando inviável a conclusão pela inexistência de débito cuja declaração é pretendida na ação – Sentença mantida – Improvimento.